Tribunal: TJSP
Processo: 1004207-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Danos morais – transporte aéreo internacional de passageiros – ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de atraso de voo (31 horas), para manutenção não programada da aeronave – demanda procedente para condenar a ré TAM ao pagamento de danos morais no importe de R$15.000,00, como compensação satisfatória e compelir a requerida a ser mais diligente

Ementa:
*Danos morais – transporte aéreo internacional de passageiros – ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de atraso de voo (31 horas), para manutenção não programada da aeronave – demanda procedente para condenar a ré TAM ao pagamento de danos morais no importe de R$15.000,00, como compensação satisfatória e compelir a requerida a ser mais diligente – prejudicado o apelo da ré – provido o recurso do autor que objetiva majoração do quantum indenizatório.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004207-24.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MÁRIO FUSINATO, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o apelo da ré e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004207-24.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37658
APEL.No: 1004207-24.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : MÁRIO FUSINATO E TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDOS. : OS MESMOS
*Danos morais
transporte aéreo internacional de
passageiros ação objetivando reparação pelos prejuízos e
constrangimentos sofridos em decorrência de atraso de voo
(31 horas), para manutenção não programada da aeronave
demanda procedente para condenar a ré TAM ao pagamento
de danos morais no importe de R$15.000,00, como
compensação satisfatória e compelir a requerida a ser mais
diligente prejudicado o apelo da ré provido o recurso do
autor que objetiva majoração do quantum indenizatório.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais, com emenda da exordial a fls. 46, movida por
MÁRIO FUSINATO em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, onde
alega o autor que, após planejar sua viagem a Milão,
adquiriu passagens aéreas da companhia ré. No entanto,
apesar de a viagem de Curitiba/PR para Guarulhos/SP
transcorrer normalmente, o voo de Guarulhos/SP para
Milão/Itália foi desviado para Gran Canaria devido a
problemas técnicos da aeronave, de maneira que chegou ao
seu destino final com 31 horas de atraso. Assim,
argumentando que aplicáveis “in casu” as regras do CDC,
pediu inversão do ônus da prova e a condenação da
requerida ao pagamento de ressarcitório moral no importe
de R$15.000,00, mais consectários de estilo.
2. Citada, a ré ofertou contestação com
juntada de documentos a fls. 51, sustentando que a
modificação de trecho do voo se deu em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004207-24.2020.8.26.0002 -Voto no
3
necessidade de manutenção não programada na aeronave,
caracterizando hipótese de caso fortuito ou força maior;
ofertou assistência ao requerente, tais como informações,
hospedagem e alimentação, contudo ele preferiu permanecer
no aeroporto; e ausência de danos indenizáveis. Adveio
réplica a fls. 83.
3. A r. sentença de fls. 96/98, entendendo
desnecessária a dilação probatória e que aplicável “in
casu” as Convenções de Varsóvia e Montreal (atraso de voo
internacional), julgou a demanda parcialmente procedente,
para condenar a TAM ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$5.000,00, com acréscimo de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP do sentenciamento,
mais juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
Carreou-lhes
ainda
sucumbência
de
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
condenatório.
4. Ambas as partes recorreram a este E.
Tribunal. O autor (fls. 100), buscando a majoração do
“quantum” para os exordialmente pretendidos R$15.000,00,
de maneira a indenizar com dignidade os danos morais
sofridos/reconhecidos, levando-se em conta o atraso de 31
horas para chegar no destino final (Milão) e a
necessidade de se “garantir a efetiva reparação do abalo
psíquico sofrido... e a coibição de prática futura de
atitudes semelhantes pela apelada” (fls. 108).
5. De seu lado, a TAM pedindo modificação do
julgado com inversão sucumbencial (fls. 113), aduzindo
que o redirecionamento do voo aconteceu por motivos
técnicos/operacionais, consistentes na necessidade de
manutenção não programada da aeronave (força maior), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004207-24.2020.8.26.0002 -Voto no
4
que afasta o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna
pela minoração do quantum fixado em primeiro grau.
6. Os recursos foram recebidos e processados,
respondendo apenas o autor (fls. 125), apesar de
regularmente intimada a TAM (fls. 134). Os autos subiram
em seguida.
É o relatório.
7. O recurso do autor merece acolhimento,
restando prejudicado o apelo da ré TAM Linhas Aéreas S/A.
Isso
porque
restou
incontroverso
nos
autos
o
reescalonamento do voo de ida do postulante, com atraso
de 31 horas na chegada ao destino final (Guarulhos/SP -
Milão), com as consequências pormenorizadas na inicial. A
despeito de alegar a companhia aérea força maior, a
verdade é que restou configurada “in casu” a ocorrência
de manutenção não programada.
8.
Daí
porque
certeiramente
entendeu
o
Magistrado singular:
“É incontroverso que, devido a mudança de
rota no voo operado pela requerida, a parte
autora atrasou cerca de 31 horas em sua
viagem, tendo sido acrescentada uma parada
inicialmente não programada.
A propósito da legislação de regência, após
discussão perante o Supremo Tribunal Federal,
e reconhecida a repercussão geral da matéria,
a corte maior fixou o entendimento de que
'nos termos do art. 178 da Constituição da
República,
as
normas
e
os
tratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004207-24.2020.8.26.0002 -Voto no
5
limitadores de responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao CDC'
(RE 636.331/RJ e ARE 766.618/SP).
O atraso no transporte aéreo do passageiro
oriundo da necessidade de manutenção não
programada, longe fica de qualificar caso
fortuito ou força maior, sob pena de transferir-se ao passageiro o risco da
atividade empresarial. Cuida-se, com efeito,
do denominado fortuito interno, que não se
presta
a
isentar
o
fornecedor
de
responsabilidade (nesse sentido: Apelação no
9094029-74.2009.8.26.0000,
23a
Câmara
de
Direito Privado do TJSP, REL. DES. JOSÉ
MARCOS MARRONE, j. 23/10/2013)...
Não tendo a ré comprovado a inevitabilidade
do dano, ou a adoção de todas as providências
razoáveis para evitá-lo, a sua responsabilidade civil está bem
caracterizada” (fls. 97).
9. Em consonância com o entendimento do Juízo
singular, não resta dúvida, entre outras contrariedades e
angústias, de que o autor merece indenização para
compensar o atraso de 31 horas causado pela manutenção da
aeronave da empresa aérea, mormente porque esclarecido
pelo postulante que foi surpreendido com a mudança do
trajeto,
depreendendo-se
com
facilidade
acerca
das
vicissitudes porque passou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004207-24.2020.8.26.0002 -Voto no
6
10.
Nessas
circunstâncias,
não
se
pode
olvidar que, “provados os fatos, nem há necessidade da
prova do dano moral, porque a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (CF/88,
art. 5o, V e X), de modo a tornar-se desnecessária a
prova do prejuízo em concreto. A prova do dano se
satisfaz, na espécie, com a demonstração do fato externo
que o originou e pela experiência comum” (STJ - 3a T.,
REsp. 261.028-RJ, REL. MIN. MENEZES DIREITO, j. 30.05.01;
RSTJ 152/389; STJ
4a T., REsp. 241.813-SP, REL. MIN.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 23.10.01).
11.
Decerto
que
“O
dano
moral,
sem
repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele
existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização” (RT 681/163).
Aqui não há dúvida a respeito do nexo causal entre a
conduta da apelada TAM e o dano moral sofrido pelo
recorrente.
12. E é da jurisprudência desde Sodalício que
“O abalo moral é consequência direta do próprio ato
lesivo, deriva da gravidade do ilícito em si. Com a
demonstração do ato negligente e estabanado do banco-réu
(no caso da empresa aérea) já resta comprovado o dano
moral, porque ele está inserido no próprio fato danoso e
de grave repercussão” (TJSP, Apelação no 7358194-7, 11a
Câm. Direito Privado, REL. DES. MOURA RIBEIRO, j.
18.06.2009). Também: Apelação no 7.330.865-3, 21a Câm.
Direito Privado, REL. DES. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
j. 03.06.2009.
13. Em outras palavras, o valor arbitrado em
primeiro grau (R$5.000,00) não atende os parâmetros acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004207-24.2020.8.26.0002 -Voto no
7
dispostos. Assim, merecendo o autor indenização pelos
prejuízos morais sofridos, resolve-se acolher a apelação
por ele interposta para fixar o ressarcitório moral nos
pretendidos R$15.000,00, com correção monetária a partir
deste arbitramento e juros moratórios desde a citação,
quantia suficiente para compensar os constrangimentos
sofridos e compelir a requerida a ser mais diligente na
condução dos seus negócios, além de estar em consonância
com o que vem sendo fixado por esta Câmara em casos
análogos.
Também
não
ofende
os
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco gera
enriquecimento sem causa do “ex adverso”.
14. Em suma, inequívoca a satisfação moral
devida pela ré, exata a orientação de que “a indenização
arbitrada possui o sentido de compensar a sensação de dor
da
vítima,
representando
uma
reparação
capaz
de
neutralizar ou anestesiar de alguma forma o sofrimento
impingido” (Ap. Cível 238.212-2, TJSP, REL. DES. CARLOS
DE
CARVALHO),
modifica-se
o
decisório
combatido,
continuando a ré TAM Linhas Aéreas S/A a responder pelos
ônus sucumbenciais de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, esses últimos majorados de 10%
para 15% do condenatório (art. 85, §§ 2o e 11, do
CPC/15).
15. Com esses fundamentos, prejudicado o
apelo da ré, dá-se provimento ao recurso do autor.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004207-24.2020.8.26.0002 -Voto no
8